Tribunal: TJES
Processo: 5004555-92.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004555-92.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAUANE KAROLINA DA SILVA GOMES

APELADO: CONSTRUVIX LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PRAZO AQUISITIVO INCOMPLETO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LAUANE KAROLINA DA SILVA GOMES contra sentença que, com fundamento nos arts. 330, I e III, e 485, I, do CPC, indeferiu a petição inicial da ação de usucapião especial urbana por ausência do lapso temporal mínimo de cinco anos previsto no art. 183 da Constituição Federal, reconhecendo que a autora exerce posse desde janeiro de 2020, inferior ao período aquisitivo necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, à data do ajuizamento da ação, a autora havia demonstrado o preenchimento do requisito temporal mínimo para a usucapião especial urbana, apto a afastar o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência do prazo mínimo de cinco anos de posse ininterrupta, pacífica e com ânimo de dono constitui requisito constitucional indispensável à formação do direito subjetivo à usucapião especial urbana.

A própria autora reconhece exercer posse por aproximadamente quatro anos, o que inviabiliza, de forma objetiva, o atendimento do requisito temporal previsto no art. 183 da Constituição Federal.

O indeferimento da petição inicial, com base no art. 330 do CPC, preserva a racionalidade processual ao impedir o prosseguimento de demanda prematura e manifestamente destituída de pressuposto legal.

Alegações relativas a abandono do imóvel ou situação semelhante enfrentada por outros moradores não afastam a necessidade de observância estrita do lapso temporal constitucionalmente estabelecido.

Estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo mínimo de cinco anos de posse constitui requisito constitucional objetivo e indispensável à usucapião especial urbana, cuja ausência justifica o indeferimento da petição inicial por manifesta impossibilidade jurídica do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183; CPC, arts. 330, I e III, e 485, I; CC/2002, art. 1.240.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.777.404/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.05.2020, DJe 11.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004555-92.2024.8.08.0047

APELANTE:
LAUANE KAROLINA DA SILVA GOMES

APELADO:
CONSTRUVIX LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 2
a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

JUIZ PROLATOR
: DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LAUANE KAROLINA DA SILVA GOMES contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de usucapião especial urbana, com base no art. 330, I e III, do CPC, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma.

A autora afirma exercer posse sobre imóvel urbano de 140 m2 desde janeiro de 2020, invocando o art. 183 da Constituição Federal, que prevê a possibilidade de aquisição originária da propriedade em área urbana de até 250 m2, desde que o possuidor a utilize para moradia própria ou familiar por
cinco anos ininterruptos
, sem oposição, e não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a usucapião especial urbana exige, como pressuposto objetivo e inafastável, o decurso mínimo de cinco anos de posse. Trata-se de requisito legal que se refere a condição temporal essencial à própria existência do direito subjetivo à usucapião, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS PREENCHIDOS . UTILIZAÇÃO MISTA, RESIDENCIAL E COMERCIAL. OBJEÇÃO NÃO EXISTENTE NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ANÁLISE PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 3.
A usucapião especial urbana apresenta como requisitos a posse ininterrupta e pacífica, exercida como dono, o decurso do prazo de cinco anos, a dimensão da área (250 m2 para a modalidade individual e área superior a esta, na forma coletiva), a moradia e o fato de não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural
. 4. O art . 1.240 do CC/2002 não direciona para a necessidade de destinação exclusiva residencial do bem a ser usucapido. Assim, o exercício simultâneo de pequena atividade comercial pela família domiciliada no imóvel objeto do pleito não inviabiliza a prescrição aquisitiva buscada. 5 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1777404 TO 2018/0290399-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020)

No caso em exame, conforme bem apontado pelo juízo de origem, a petição inicial não demonstrou, nem mesmo de forma indiciária, o preenchimento dos requisitos legais para a usucapião especial urbana. A própria autora reconhece que iniciou a posse em janeiro de 2020, afirmando exercer o domínio há “
aproximadamente 04 (quatro) anos
” (ID 13535265), o que evidencia, de forma inequívoca, que, à data da propositura da ação, em junho de 2024, não se havia completado o lapso mínimo de cinco anos exigido pelo art. 183 da Constituição Federal.

O indeferimento da petição inicial, nesses casos, encontra amparo legal no art. 330 do CPC, sendo medida que visa resguardar a racionalidade do processo e evitar a movimentação da máquina judiciária diante de pretensões manifestamente prematuras.

Ademais, a alegação da autora de que o imóvel estava abandonado ou que outros moradores enfrentam situação semelhante não elide a necessidade de cumprimento do lapso temporal legalmente estabelecido, tampouco autoriza interpretação extensiva que relativize requisitos constitucionais objetivos.

Diante disso, não há reparo a ser feito na sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de pressuposto legal para propositura válida da ação de usucapião urbana.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, entendo estarem presentes os requisitos legais para seu deferimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação acima exposta.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

APELAÇÃO CÍVEL nº 5004555-92.2024.8.08.0047

APELANTE:
LAUANE KAROLINA DA SILVA GOMES

APELADA:
CONSTRUVIX LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença terminativa.

Isso porque, tão logo ajuizada a ação, o juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o processo por entender pela ausência de preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento da usucapião, a saber:

[...] A parte autora afirma estar no imóvel desde o ano de 2020, bem como, não comprovou nos autos não ser proprietária de outro imóvel urbano ou rural, deixando de juntar as devidas certidões negativas de cartórios de registro de imóveis. Posto isso, verifica-se que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para o requerimento da usucapião extraordinária.

DISPOSITIVO

Frente ao exposto, considerando que o requerente não preencheu os requisitos necessários para requerer a usucapião extraordinária nos termos do art.183 da CR/88, ainda que em tese, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos do art. 330, I e III, do CPC, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil. [...]

Entretanto, respeitosamente, o artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que, “ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

A norma é cogente e não confere ao julgador uma faculdade, mas sim um dever, de forma que a extinção prematura do processo, sem a concessão de prazo para a correção de falhas sanáveis, representa medida excepcional, aplicável apenas na hipótese de inércia da parte após ser devidamente instada a se manifestar (CPC, art. 321, § único).

Nesse sentido, ao proferir a sentença terminativa de forma abrupta, o magistrado sentenciante incorreu em
error in procedendo
, violando o devido processo legal, o princípio da não-surpresa e obstaculizando o acesso da parte à justiça. A sentença, nesse contexto, revela-se prematura e contrária à instrumentalidade do processo.

No mesmo rumo, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que
“[...] o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC. [...]
(REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022).

No tocante à ausência de comprovação da posse desde o ano de 2020 e da ausência de certidão negativa, vislumbro que os vícios também estão relacionados à instrução probatória incipiente ou à exposição fática, sendo eminentemente sanáveis até mesmo no curso do processo.

Ademais, acerca da inexistência do decurso de cinco anos apontada no voto condutor, de fato, o lapso temporal exigido no ordenamento constitucional não está configurado, contudo, a Corte Superior possui entendimento consolidado pela possibilidade de este ser completado no curso da demanda judicial, vejamos:

[...] 2.
O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 493 do CPC/2015
. Precedentes. 3. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pela parte autora, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. Precedentes. 4. A alegação tardia de tese em agravo interno configura inovação recursal, insuscetível de exame diante da preclusão consumativa. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.948.445/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

[...] 7.
É possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião
. Precedentes. [...] (REsp n. 1.909.276/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

[....] 3.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso da ação de usucapião, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (art. 493 do CPC/2015)
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.542.417/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

Verifica-se que a ação foi intentada em junho de 2024, ao passo que a apelante, ora autora, narra que estava há quatro anos no imóvel, de modo que possível a configuração do requisito quinquenal durante a tramitação processual, nos moldes do posicionamento acima transcrito.

Dessa forma, com a devida vênia ao entendimento do Eminente Desembargador Relator, a cassação do julgado é medida que se impõe, a fim de que os autos retornem à instância de origem e seja cumprido o rito processual estabelecido em lei, garantindo à autora o direito de emendar sua petição e, eventualmente, ter a sua pretensão analisada em seu mérito.

Ante o exposto, respeitosamente,
divirjo
do Eminente Desembargador Relator, a fim de
anular
a sentença e determinar o prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora